Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ANÁLISE DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 64319080.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que demonstrada nos autos sua condição de hipossuficiência.
4. No sistema processual civil brasileiro a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso, a autora/recorrente não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito, vez que, quando do ajuizamento da presente ação, não anexou aos autos documentação apta a corroborar suas alegações.
5. Com efeito, por ocasião da realização da Audiência de ID 64319061, a parte autora/recorrente foi intimada acerca do prazo de 02 (dois) dias para juntada de toda documentação e de toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las. Uma vez que se quedou inerte, conforme certidão de ID 64319062, incabível a produção de prova em sede recursal na forma pretendida, vez que, nos termos da legislação processual, a juntada de documento novo somente é admitida após a sentença desde que referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC).
6. No caso sob análise, a documentação trazida pela recorrente, por ocasião do presente recurso, além de não se referir a fato posterior ao fato ocorrido, não restou demonstrado nenhum óbice que impedisse a apresentação por ocasião do ajuizamento da presente ação. Assim, deixa-se de conhecer de tais documentos, visto não se tratar de documentos novos.
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.